Tribunal: TJSP
Processo: 2256057-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Impugnação à penhora. Rejeição do pedido de substituição da penhora de ativos financeiros por bem imóvel. Inviabilidade da medida. Substituição que só é permitida quando não acarreta prejuízo ao credor. Preferência do dinheiro em relação à bem imóvel. Bem dado em garantia hipotecária que não está livre e desembaraçado, em razão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Impugnação à penhora. Rejeição do pedido de substituição da penhora de ativos financeiros por bem imóvel. Inviabilidade da medida. Substituição que só é permitida quando não acarreta prejuízo ao credor. Preferência do dinheiro em relação à bem imóvel. Bem dado em garantia hipotecária que não está livre e desembaraçado, em razão da existência de outros créditos preferenciais de terceiros a serem observados no momento do recebimento do crédito exequendo. Artigos 835, I, 847 e 848, IV, todos do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO. Julgamento do Agravo de Instrumento. Perda de objeto. RECURSO PREJUDICADO